Tribunal: TJDFT
Processo: 0733634-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733634-73.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NIVANILZA VIEIRA DAS MERCES JESUS APELADO: CONDOMINIO JARDINS DOS TINGUIS DESPACHO Intime-se a apelante para provar, no prazo de cinco (5) dias, a alteração da capacidade financeira especificamente entre a data de julgamento do Agravo de Instrumento n. 0701007-48.2022.8.07.0000 e o presente momento, a fim de justificar a reapreciação de matéria decidida, nos termos dos arts. 99, § 2o, e 505 do Código de Processo Civil (id 35448186). Manifeste-se, ainda, sobre eventual preclusão lógica entre o requerimento de gratuidade e o recolhimento do preparo (id 35448188 e 35448187). Intimem-se. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator